Tribunal: STF
Processo: RE 159146
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Art. 33 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias de 1988. Pagamento parcelado.
Precatórios pendentes de pagamento à data da Constituição de 1988.
Débitos relativos a desapropriação. 2. O art. 33 do ADCT somente não se
aplica aos créditos de natureza alimentícia. 3. Os créditos referentes
a desapropriação estão incluídos no âmbito do art. 33 do ADCT de 1988.
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.